Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716365-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIMARY BARBOSA DA ROCHA RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública aposentada que pleiteia isenção de imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, sob a alegação de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, além de solicitar a repetição dos valores recolhidos indevidamente. A perícia médica concluiu que a autora não preenche os requisitos legais para a concessão da isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora tem direito à isenção do imposto de renda com base na alegação de paralisia irreversível e incapacitante; e (ii) avaliar o pedido de restituição dos valores recolhidos de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As isenções tributárias, por constituírem hipóteses de exclusão do crédito tributário, devem ser interpretadas de forma restritiva, conforme os artigos 97 e 111 do Código Tributário Nacional (CTN), que exigem que tais isenções sejam expressamente previstas em lei. 4. A Lei n. 7.713/1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, condiciona a isenção do imposto de renda à comprovação de doença grave, entre elas a paralisia irreversível e incapacitante. 5. O laudo pericial constatou que a recorrente apresenta hemiparesia (redução de força), decorrente de um Acidente Vascular Hemorrágico (AVCH), mas não paralisia irreversível e incapacitante, condição indispensável para a concessão da isenção tributária. 6. O ônus da prova do fato constitutivo do direito à isenção é da parte autora, conforme o art. 373, inciso I, do CPC. Diante da ausência de comprovação da paralisia irreversível e incapacitante, não há fundamento para a concessão da isenção tributária ou a repetição dos valores recolhidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, conforme o art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, exige a comprovação de paralisia irreversível e incapacitante. 2. O ônus da prova do fato constitutivo do direito à isenção tributária cabe à parte requerente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 97, inciso VI, e art. 111, incisos I e II; CPC, art. 373, inciso I; Lei n. 7.713/1988, art. 6o, inciso XIV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6025/DF, Rel. Min. Alexandre de Morais, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020; STJ, Súmula 598; TJDFT, Acórdão 1866554, 07135936320228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/05/2024, publicado no DJE: 04/06/2024. A recorrente alega violação ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, merecendo ser reconhecida a isenção do imposto de renda, uma vez portadora de quadro de paralisia irreversível e incapacitante descrita nos CIDs 164 e Q.28.3. Afirma que, diante do caráter irreversível da moléstia, não é de se exigir a comprovação da contemporaneidade dos sintomas, tampouco de laudo médico oficial para a concessão do benefício fiscal. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TRF-2 com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988 e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “O laudo pericial constatou que a recorrente apresenta hemiparesia (redução de força), decorrente de um Acidente Vascular Hemorrágico (AVCH), mas não paralisia irreversível e incapacitante, condição indispensável para a concessão da isenção tributária. (...) Diante da ausência de comprovação da paralisia irreversível e incapacitante, não há fundamento para a concessão da isenção tributária ou a repetição dos valores recolhidos.” (vide itens 5 e 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se a decisão proferida no AREsp n. 2.864.219, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 6/5/2025. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012